Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-18.2022.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000768-18.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVISON DO MONTE SILVA - CPF: 055.097.728-75 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PELO DEVEDOR - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSAS – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – VIABILIDADE – ENCARGOS DEVIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DEFESA DE DIREITO ALHEIRO EM NOME PRÓPRIO APÓS O DIVÓRCIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de
julgamento

antecipado
da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.

Ainda que incida o Código de Defesa do Consumidor, mostra-se necessária a demonstração de prova mínima do direito alegado, não se prestando a norma consumerista a salvaguardar alegações genéricas de abusividades.

“(...) “O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)”.

A
capitalização
mensal dos
juros,
quando expressamente pactuada, é considerada válida, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp nº 973.827/RS).

Não há falar em impenhorabilidade nestes autos, ao menos com base em alegação de divórcio e partilha do bem penhorado, cuja propriedade é da ex-esposa do executado, cabendo a ela defender o seu quinhão, de modo que analisar a questão aqui constituiria defesa em nome próprio do executado a direito alheio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IVISON DO MONTE SILVA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos de Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1000768-18.2022.8.11.0110, proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos constantes nos embargos. A sentença, ainda,
CONDENOU
o embargante em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Todavia, considerando o embargante ser beneficiário da justiça gratuita, suspendeu a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ela devidas, consoante inteligência do art. 98, § 3º do CPC.

Preliminarmente, o Apelante pugna pela nulidade da sentença, por violação ao contraditório e ampla defesa, eis que não oportunizada a realização da prova pericial requerida.

No mérito, assevera que “(...) O Apelante realizou com a Apelada um “empréstimo” mediante a Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$15.849,87 (quinze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), divididos em 36 parcelas mensais”; que “(...) deixou de efetuar o pagamento da parcela na data prevista, e em decorrência disso, houve o vencimento antecipado da cédula de crédito, e assim, o Apelado desde logo procurou o juízo para sanar o débito. Todavia, o Apelado requereu a penhora de bem imóvel que não pertence ao Apelante, conforme demostrado por Escritura Pública, bem como, não há razoabilidade na cobrança efetivada em decorrência dos juros abusivos (...)”.

Sustenta que há excesso de execução, eis que os juros são abusivos, pois acima da média de mercado.

Argumenta que não há pactuação de cobrança mensal de juros compostos, cumulados a juros simples, de modo que incide a Súmula n. 529 do STJ ao caso.

Afirma que o bem indicado à penhora é de propriedade da ex-esposa do Apelante, conforme escritura pública de divórcio.

Requer “(...) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reforma da r. sentença apelada para que seja reconhecido desde logo a violação do contraditório e da ampla defesa, face a não oportunidade da realização da perícia técnica solicitada e por consequência a produção de prova necessária e importantíssima ao deslinde da causa. Requer ainda a cassação da r. sentença, para reconhecer que o imóvel indicado a penhora não pertence ao Apelante, devendo, portanto, ser retirado dos autos, bem como a existência de juros abusivos, que poderão ser comprovados com a realização da perícia”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Não há falar em nulidade ou impossibilidade do julgamento antecipado da lide, eis que, apesar de se alegar a necessidade de perícia, verifica-se que a questão não demanda tal prova, sendo que o Juízo “a quo” possui condições de analisar a questão com as provas existentes dos autos.

A esse respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO –
PRELIMINAR
-
CERCEAMENTO
DE DEFESA EM FACE DE
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA LIDE –
PRELIMINAR
REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO –
DESNECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE APARELHADA - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DOS EMPRESTIMOS - DATA DO VENCIMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ , CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO –JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS, EM CONFORMIDADE COM O PACTUADO- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Merece ser afastada a
preliminar
de
cerceamento
de defesa em razão de
julgamento

antecipado
da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.

Não há
cerceamento
de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de
perícia
ou de oitiva de testemunhas. (...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de defesa se julgada
antecipadamente
a controvérsia”. (STJ – 4ª Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo). (N.U 0002075-48.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1000768-18.2022.8.11.0110, proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, em face de
IVISON DO MONTE SILVA
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos constantes nos embargos. E, ainda,
CONDENOU
o embargante em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Todavia, considerando o embargante ser beneficiário da justiça gratuita, suspendeu a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ela devidas, consoante inteligência do art. 98, § 3º do CPC.

A contratação e o inadimplemento são incontroversos, conforme demonstra a Cédula de Crédito Bancário, cujo valor é de R$ 15.849,87, divididos em 36 parcelas mensais.

Verifica-se que o inadimplemento ocorreu desde 15/11/2020, data de vencimento da segunda parcela, cujo valor principal seria de R$ 627,69, que foram aplicados juros remuneratórios de 2,10% ao mês, capitalizados de forma composta; juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados de forma simples e multa contratual por inadimplência.

Foi apresentada planilha com os cálculos, perfazendo uma dívida total de R$ 33.939,42.

Pois bem.

A meu viso, não há falar em abusividade.

Ademais, não trouxe o devedor aos autos o demonstrativo discriminado os valores que entende satisfatórios e devidos.

Assim, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, não pode o executado apenas alegar abusividade, sem trazer prova mínima do direito que julga ter sido violado.

In casu, consideram-se preenchidos os requisitos para a utilização da Cédula como instrumento executivo: liquidez, certeza e exigibilidade.

Quanto aos juros remuneratórios, o STJ posiciona-se no sentido de que os juros remuneratórios firmados acima de 12% ao ano não são, necessariamente, abusivos.

Nesse sentido, muito bem pontou a sentença:

“(...) No que diz respeito aos
juros remuneratórios
, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp 1.061.530/RS
, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% (doze por cento) ao ano não são abusivos.

Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento)
a taxa média praticada no mercado
, seguindo, assim, a orientação do STJ no REsp. nº 1.031.494/RS de relatoria da Ministra Nancy Andrighi”.

Quanto à capitalização dos juros, é perfeitamente possível desde que expressamente pactuados, o que ocorreu no caso, conforme se verifica da Cláusula Contratual – ENCARGOS MORATÓRIOS, constantes do ID. Num. 227066153.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Cível:

“(...) 3. A
capitalização
mensal dos
juros
foi expressamente pactuada, sendo considerada válida conforme entendimento consolidado do STJ (REsp nº 973.827/RS).

(...) 7 Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a
capitalização
mensal de
juros
quando expressamente pactuada. (...) (N.U 0002365-67.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – MANTIDO - TAXAS E TARFIFAS – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros remuneratórios nos contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)”.

Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem, comungo com o entendimento do Magistrado sentenciante, pois em razão do divórcio do Executado, tendo sido, a partir daí, partilhado o objeto dado em garantia, ficando ele sob a propriedade da ex-cônjuge, caberia à ex-esposa defender a sua quota parte, salientando-se que ainda não há determinação de penhora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
a verba honorária advocatícia, em 5% do valor fixado em sentença, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024